Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma.

3. Na situação em comento, inviável afastar a responsabilidade solidária da empresa ré/apelante considerando que, além das disposições genéricas contidas na norma consumerista, o próprio regulamento aplicável a operações desta natureza vincula a contratante cambiária ao atendimento prestado pelas empresas correspondentes aos consumidores – o que, por óbvio, se estende por todo o período de vigência do vínculo de correspondência cambial.

4. Em relação a empresa ré UNIÃO ALTERNATIVA, contudo, verifica-se que seu vínculo contratual se iniciou após a realização da operação de compra pela autora, não havendo demonstração de que quando da celebração contratual tenha assumido responsabilidade por negócios jurídicos retroativos e pendentes pela empresa contratante, pelo contrário, observa-se do contrato firmado pelas partes, que a referida empresa apenas assumiu responsabilidade sobre operações a serem celebradas após o início da vigência contratual. Ressalto que não há, no referido pacto, assunção de responsabilidade por relações jurídicas pretéritas realizadas pelo correspondente.

5. Na situação em tela, quem chamou a ré UNIAO ALTERNATIVA a lide foi a parte autora e não os demais réus. Foi ela que imputou suposta conduta ilícita em relação a esta empresa e, sendo improcedente as suas alegações, deve responder pela sucumbência por ter sido vencida nesta pretensão, na forma do art. 85, caput, do CPC.

6. A sentença recorrida analisou corretamente a prova dos autos, fundamentando adequadamente suas conclusões, não havendo que se falar obrigatoriedade de observância à precedente que não possua caráter vinculante, tal como os citados pela autora/apelante em suas razões recursais. Deste modo, não se vislumbra qualquer vício hábil a ensejar a nulidade vindicada pela autora/apelante, sendo sua manutenção medida que se impõe.

7. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.